Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. LESÕES CORPORAIS. FRATURA DE DENTE. DANO ESTÉTICO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de agressões sofridas pelo autor nas dependências do segundo réu, praticadas pelo primeiro réu. Recurso do autor visando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de danos estéticos bem como a majoração do quantum fixado a título de danos morais. Recurso do segundo réu visa a reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.

2 – Recurso inominado do primeiro réu. Intempestividade. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). A sentença foi disponibilizada no DJE em 24/02/2022 (ID. 116995539), considerada publicada em 25/02/2022, com termo final para interposição do recurso em 16/03/2022. Conforme documento de ID. 120469294, o primeiro réu apenas interpôs o recurso inominado em 01/04/2022, pelo que é intempestivo. Recurso não conhecido.

3 – Gratuidade de justiça. Autor. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do autor recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4 – Recurso do segundo réu. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte ré discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta.

5 – Responsabilidade Civil. Agressões físicas. Dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. A prova dos autos demonstra que o segundo réu, que trabalha como porteiro do estabelecimento réu, agrediu fisicamente o autor, condutor de ambulância, quando este se dirigiu ao hospital para transportar uma paciente. O laudo de exame de corpo de delito, a perícia criminal, o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado e as fotos juntadas ao processo (IDs. 34630418, 34630419, 34630420), demonstram a extensão das agressões, inclusive com a fratura de um dente.

6 – Responsabilidade do condomínio. Na forma do art. 932, inciso III do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. No caso, o primeiro réu atuava como porteiro do condomínio, segundo réu, no exercício do trabalho que lhe competia. Ainda que o primeiro réu seja diretamente contratado por empresa terceirizada, a terceirização das atividades não exclui a responsabilidade solidária do condomínio pelos danos ocasionados pelo porteiro no exercício de suas atribuições.

7 – Danos materiais. Os documentos juntados ao processo e as declarações do primeiro réu relatadas no boletim de ocorrência demonstram que este deu um tapa na mão do autor quando começou a filmar as agressões verbais proferidas, o que ocasionou a queda e quebra do aparelho celular (IDs. 34630418 - Pág. 8, 34630419 - Pág. 5). O valor pago pelo aparelho danificado consta na nota fiscal de ID. 34630422, no total de R$1.499,00, valor que corresponde aos danos materiais sofridos e que deve ser indenizado ao autor.

8 – Danos morais. Valor da indenização. As agressões físicas sofridas pelo autor violaram os direitos da personalidade, em especial a integridade corporal e a honra subjetiva, pelo que é devida a reparação. Na jurisprudência das Turmas a indenização média para fato assemelhado tem variação entre R$1.000,00 (Acórdão 1299841, 07204845320198070003) e R$ 7.000,00 (Acórdão 1349912, 07355815420198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Considerando a gravidade do fato, a indenização se mostra arbitrada de modo adequado, de modo que não se justifica modificação do valor.

9 – Recurso do autor. Danos estéticos. Não há comprovação de que as lesões causadas pelo primeiro réu tenham ocasionado danos estéticos evidentes ou que houve lesão que causasse modificações na aparência do autor. A fratura do dente foi inclusive objeto de tratamento odontológico, de forma que, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano estético.

10 – Recurso do primeiro réu não conhecido. Recurso do segundo réu e do autor conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelos recorrentes.

L